Tribunal: TJMT
Processo: 1000126-32.2023.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000126-32.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEONICE PIRES DE CAMPOS - CPF: 716.744.081-70 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ART. 27 DO CDC – PRAZO QUINQUENAL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍTICO – CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – DANO MATERIAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1- É sedimentada na jurisprudência do STJ o entendimento no sentido de que, amparado o pedido na declaração de inexistência de contratação com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2- Em casos de negativação indevida do nome do consumidor, resta configurado o dano moral puro.

3- O
quantum
indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, mostra-se pautado nos princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

4- Para caracterização do dano patrimonial, basta a demonstração do nexo causal entre o dano e o ato, o que restou verificado nos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1000126-32.2023.8.11.0006

APELANTE: CLEONICE PIRES DE CAMPOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEONICE PIRES DE CAMPOS
contra sentença proferida em Ação Declaratória De Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais n. 1006438-26.2017.8.11.0041, da 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, promovida por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
, em que se julgou
“procedentes os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: ·Declarar inexistente o aludido débito contestado; ·Determinar que a requerida proceda com as devidas baixas nos cadastros de inadimplentes, em relação ao referido débito cancelado. ·Condenar a parte requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1 % a partir da data do evento danoso.”
(id. 226813200).

A autora apela e sustenta que,
“A atual jurisprudência pátria reconhece a autonomia do dano temporal, via aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. 11. O tempo é finito e o consumidor sofre inúmeras vezes por dispender seu tempo por conta das falhas dos prestadores de serviço. Tempo este que poderia cuidar da sua família, da sua saúde, da sua educação ou até dedicar ao seu descanso ou ao seu lazer.”.

Afirma que
“com base na jurisprudência atual, a r. sentença merece reforma para condenar a recorrida em reparação por dano moral no patamar proporcional e razoável o suficiente para servir de inibidor a práticas abusivas. 18. Prima-se pela reparação por dano moral no seu CARÁTER PUNITIVO
[1]
PEDAGÓGICO, aplicando-se de forma adequada a teoria do “PUNITIVE-DAMAGE”, compensando efetivamente a vítima e punindo exemplarmente o injusto do ofensor, servindo como FATOR DE DESESTÍMULO a práticas abusivas futuras.”.

Defende que
“entendimento pacífico do STJ, em casos de ilícito extracontratual, a indenização por danos morais deve prever correção monetária desde a data da sentença, conforme inteligência da Súmula 362, STJ, assim como os juros de mora devem incidir desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula 54, STJ.”.

Pede o provimento do recurso para reformar a sentença majorando a condenação por indenização a danos morais (id. 226813201).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 226813204)
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEONICE PIRES DE CAMPOS
contra sentença proferida em Ação Declaratória De Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais n. 1006438-26.2017.8.11.0041, da 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, promovida por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
, em que se julgou
“procedentes os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: ·Declarar inexistente o aludido débito contestado; ·Determinar que a requerida proceda com as devidas baixas nos cadastros de inadimplentes, em relação ao referido débito cancelado. ·Condenar a parte requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1 % a partir da data do evento danoso.”
(id. 226813200).

Sabe-se que a negativação indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito dá ensejo ao recebimento de indenização por dano moral, uma vez que tal prática viola a idoneidade da imagem e a dignidade do nome.

No presente caso, verifica-se que a parte autora teve seu nome negativado, haja vista a existência de débitos junto a órgão de proteção ao crédito requisitado pela requerida, referente a contrato bancário, no entanto, a ré, ora apelante, não demonstrou através de provas cabais de que o requerente teria, de fato, contratado empréstimo.

Logo, resta caracterizado o nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito praticado pelo recorrente, como bem assevera o juízo de piso,
in verbis:

“(...)Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a Reclamante alega que a requerida negativou (id. 107145893) seu nome de forma indevida por débito inexistente, motivo pelo qual pugna pela declaração da inexistência do indébito e condenação da reclamada ao pagamento indenizatório por danos moral. Por outro lado, verifica-se que a Reclamada, em sede de contestação, alega ser cessionária de crédito cedido pela empresa Calcard Administradora de Cartões, e que a negativação é devida e referente ao débito alusivo a um cartão de crédito contratado pelo requerente junto à mencionada empresa cedente, colacionando contrato às ids. 113395864 e 113395877, possível assinatura digital do requerente à id 113395863, certidão de cessão de dívida à 113395866 e demais documentos. Todavia, não se verifica a assinatura do requerente nos contratos juntados de ids. 113395864 e 113395877, bem como aufere-se discrepância entre as datas do referido instrumento e a apontada assinatura digital juntada à id. 113395863. (...)”
(id. 226813200)

Assim, caracterizado o ato ilícito, o dever de indenizar é resguardado pelo Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Não restam dúvidas sobre o ato ilícito praticado pelo recorrente no presente caso, ao passo que analiso o arbitramento do
quantum
indenizatório.

É cediço que a fixação do dano moral tem caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento do dano.

Assim, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e, tendo sempre em mente, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização.

Com efeito, a dificuldade na mensuração do valor do ressarcimento, exige que se analisem as peculiaridades do caso concreto, os critérios para embasar a decisão, devendo sopesar especialmente as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

In casu
, reconhecida a abusividade do ato praticado, qual seja: a negativação indevida do nome da parte autora, ora apelada, nos cadastros de proteção ao crédito; levando em consideração as condições econômicas da ofensora; a gravidade potencial da falta cometida, por tratar-se de dano moral puro; as circunstâncias do fato, entendo que o montante arbitrado pelo juízo de piso, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“
De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução.
Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, consoante art. 405 do CC c/c 161, § 1º, do CTN, a partir da citação, sob pena de enriquecimento ilícito. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-“
(N.U 1018828-69.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 04/06/2023)

“APELANTE(S): MEGA LINK TELECOMUNICACOES EIRELI - ME APELADO(S): ALESSANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO INDEVIDA DE INTERNET – COBRANÇA DA TAXA DE INSTALAÇÃO DEVIDAMENTE PAGA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSARIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a empresa requerida não demonstra a legalidade da cobrança da taxa de instalação e suspende, de forma indevida, o serviço de internet da parte autora, configura a falha na prestação dos serviços da apelante e o dever de reparar o prejuízo causado. A suspensão indevida dos serviços de internet, bem como as tentativas de solução da irregularidade configuram dano moral.
Havendo fixação do dano moral em excesso, este deve ser reduzido, em respeito aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade
.”
(N.U 1007538-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 11/06/2023)

Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, ainda, as circunstâncias do caso em análise, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, considero suficiente para compensar os prejuízos morais sofridos pelo autor no presente caso.

Sobre a correção monetária e o juros de mora, assim fixou o juízo
a quo: “Condenar a parte requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1 % a partir da data do evento danoso.”.

Ou seja, de acordo com o entendimento das Súmulas 362 e 54 ambas do STJ.

Isto posto,
DESPROVEJO
o recurso.

Deixo de majorar os honorários em razão do desprovimento recursal, bem com não há como minorar, pois já fixados em percentual mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024